Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇAS DEVIDAS A TÍTULO DE TERÇO DE FÉRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que pronunciou a prescrição em relação às parcelas relacionadas ao ano de 2016, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$703,70, referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias do período de 2017 a 2018.
2. A controvérsia incide sobre o período de incidência da condenação, tendo em vista a alegação da recorrente de que a Ação de Protesto Judicial 0702615-61.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, ocasionou a interrupção do prazo prescricional.
3. A Ação 0702615-61.2021.8.07.0018 fora ajuizada na data de 26/04/2021 com a pretensão de aplicação do Art. 726 e seguintes do CPC/2015, para que seja feito o protesto e, por decorrência lógica, ocorra a interrupção prescricional para propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público.
4. Verifica-se o deferimento do Protesto Judicial pleiteado por intermédio da Ação 0702615-61.2021.8.07.0018.
5. Contudo, o referido Protesto Judicial incide sobre o abono de permanência, e o objeto da presente demanda refere-se a base de cálculo do terço constitucional de férias.
6. Ainda se observado que a presente demanda pretende a inserção do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, o Protesto Judicial deferido na Ação 0702615-61.2021.8.07.0018 não interrompe o prazo prescricional da presente demanda.
7. Inviável a interrupção do prazo prescricional do terço de férias com base no Ação de Protesto Judicial 0702615-61.2021.8.07.0018.
8. Conforme os ditames do Enunciado 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.
9. Com efeito, ante a ausência de Protesto Judicial relativo à pretensão de pagamento de diferenças devidas a título de terço de férias, no caso, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda em evidência.
10. Ressalta-se o ajuizamento da presente demanda na data de 26.08.2022, sendo descabida a majoração da condenação para incluir parcela alcançada pela prescrição.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.